Tribunal: CARF
Processo: 15504.720298/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S2-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.720298/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2302-003.736 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
ASSOCIACAO COMERCIAL DE MINAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COOPERATIVAS DE TRABALHO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. SISTEMÁTICA
DE REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 595.838/SP, com repercussão
geral reconhecida, o STF declarou a inconstitucionalidade do inciso IV, da Lei
no 8.212, de 1991, com a redação conferida pela Lei no 9.876, de 1999, que
previa a contribuição previdenciária de 15% incidente sobre o valor de serviços
prestados por meio de cooperativas de trabalho. Aplicação aos julgamentos do
CARF, conforme artigo 62, § 2o, do RICARF.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DECORRENTE. Perda de objeto, haja vista
carência de base legal para autuação principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720298/2011-35
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2302-003.736 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720298/2011-35

Relatório
Trata-se de crédito previdenciário (DEBCAD: 37.340.123-0, obrigação principal;
DEBCAD 37.315.556-5, obrigação acessória) referente à contribuição devida e não recolhida à
Seguridade Social, no período de 01/2008 a 12/2008, incidente sobre os valores lançados sobre
notas fiscais emitidas pela UNIMED – Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico Ltda,
conforme Relatório Fiscal às e-fls. 12/17. De acordo com o relatório FLD – Fundamentos Legais
do Débito (e-fls. 8/9), o lançamento teve como fundamento legal (e-fl.8) a Lei no 8.212/1991, art.
22, IV (com a redação dada pela Lei n. 9.876 de 26.11.99). A obrigação acessória, omissão no
preenchimento da GFIP, decorre da obrigação principal autuada.
A impugnação foi considerada improcedente, sendo mantido o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte manejou Recurso Voluntário, tempestivamente. Em
seu Recurso pugna pela vinculação da decisão administrativa à decisão judicial proferida no
Recurso Extraordinário no595.838/SP.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.
Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo, e dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme exposto no relatório, trata-se de contribuição previdenciária cuja
autuação foi fundamentada na Lei no 8.212/1991, art. 22, IV (com a redação dada pela Lei n.
9.876 de 26.11.99).
Lei 8.212/1991:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
...
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.
Todavia, tal dispositivo foi julgado inconstitucional, por unanimidade de
votos pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do Recurso
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2302-003.736 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720298/2011-35

Extraordinário n° 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, e sem que houvesse
modulação de efeitos.
Sobre este tema, esclarece a doutrina de Follador & Valle:
Outro caso muito peculiar é o das cooperativas de trabalho. O art. 1o, II, da Lei
Complementar no 84/1996, previa contribuição “[...] a cargo das cooperativas de
trabalho, no valor de quinze por cento do total das importâncias pagas, distribuídas ou
creditadas a seus cooperados, a título de remuneração ou retribuição pelos serviços que
prestem a pessoas jurídicas por intermédio delas”. Contudo, tal lei foi revogada ela de no
9.876/1999, que, em seu lugar, inseriu, no art. 22 da Lei no 8.212/91, o inciso IV.
Segundo esse dispositivo, a “[...] contribuição a cargo da empresa [...]”, no caso das
cooperativas de trabalho, seria devida pelo tomador do serviço dos cooperados
contratados por intermédio de cooperativas de trabalho, à razão de 15% “[...] sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços [...]”. Ocorre que tal
dispositivo é flagrantemente inconstitucional, haja vista que o pagamento feito à
cooperativa é destinado, antes, a ela, e não ao cooperado. E o art. 195, I, “a”, da
Constituição Federal, somente autorizou a tributação, pela contribuição previdenciária,
das remunerações pagas ou creditadas a pessoas naturais. O STF recentemente
reconheceu essa inconstitucionalidade, ao julgar, com repercussão geral, o Recurso
Extraordinário no 595.838-SP, em que restou assentada a seguinte tese: “ É
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV da Lei 8.212/1991,
com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho”. Em seguida, em 30 de março de 2016, o Senado Federal editou a Resolução
no 10/2016, suspendendo a execução do referido dispositivo. Como era de se esperar,
dentre os fundamentos para tanto invocados, estão os de que “Os pagamentos efetuados
por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus
cooperados, não se confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos
cooperados”, e de que a previsão “[...] extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da
Constituição, descaracterizando a contribuição hipoteticamente incidente sobre os
rendimentos do trabalho dos cooperados [...]”, o que caracteriza a utilização de “ nova
fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base
no art. 195, § 4o [...]” da Constituição Federal. (Cooperativas – aspectos tributários. in:
Sociedades cooperativas. Coordenação de Alfredo de Assis Gonçalves Neto. São Paulo:
Lex, 2018, p. 333).

Acrescente-se que, o Senado Federal, nos termos do art. 52, X, da Constituição
Federal, suspendeu a execução do inciso IV do art. 22, da Lei n. 8.212/91, por meio da
Resolução 10, de 30 de março de 2016.
Resolução 10, de 30 de março de 2016:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução
do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, declarado
inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do Recurso Extraordinário no 595.838.
De acordo com o artigo 99 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF n° 1.634, de 21/12/2023, as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas
pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
.
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2302-003.736 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720298/2011-35

Portanto, não há base jurídica para a manutenção da autuação. De mesmo modo,
carece de base jurídica a autuação pelo descumprimento da obrigação acessória decorrente.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 1024
DF CARF MF
Original